Tribunal: TJBA
Processo: 0500229-94.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500229-94.2015.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO EST DA BAHIA

Advogado(s)
:
JEISYSLAINY DE PAULA DE OLIVEIRA SANTOS, LEONARDO SILVA BARBOSA

APELADO: MARIA DE FATIMA PEREIRA DE MATOS 03616426529

Advogado(s)
:
ILJEIME BARBOSA DIAS

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABERTURA DE MEI. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ERRO DE FATO. AFASTAMENTO. MÉRITO. ÔNUS D
A PROVA
. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo SEBRAE/BA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, em razão da abertura supostamente fraudulenta de
registro
de
Microempreendedor
Individual (MEI) em nome da autora.

O juízo de origem aplicou multa por embargos de declaração protelatórios, sob o fundamento de inovação
recursal
quanto à tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e condicionou a interposição de novos recursos ao depósito prévio da penalidade.

No mérito, a condenação baseou-se em presunções subjetivas acerca do perfil socioeconômico da autora, em detrimento d
a prova
do
cumental constante nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a exigência de depósito prévio da multa do
art
. 1.026, § 2º, do CPC é legítima em se tratando da primeira oposição de embargos; (
ii
) se houve erro de premissa fática na aplicação da multa por suposta inovação
recursal
; (
iii
) se a autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, notadamente a participação do réu na abertura do CNPJ (
art
. 373, I, do CPC); (
iv
) se a inversão do ônus d
a prova
dispensa a demonstração mínima de nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de depósito prévio da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC somente se aplica na hipótese de reiteração de embargos protelatórios (§ 3º), o que não ocorreu no caso, impondo-se o afastamento do óbice ao direito de recorrer.

Verificada a impugnação expressa à aplicação do CDC na contestação, configura erro de fato a imposição de multa por "inovação recursal" em sede de embargos, devendo a penalidade ser extirpada.

No mérito, incumbe à parte autora
a prova
do
s fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). A existência de CNPJ e débitos fiscais prova o dano, mas não a autoria do ilícito imputado ao réu.

O registro de MEI ocorre em portal público do Governo Federal, sem exclusividade do réu. A ausência de elementos técnicos (IP, logs ou registros de sistema) impede o reconhecimento do nexo causal.

A ficha de consultoria datada de 2011, contendo o CNPJ e juntada pela própria autora, evidencia sua ciência acerca da empresa anos antes do marco temporal alegado (2014), esvaziando a tese de surpresa e fraude.

Presunções subjetivas sobre a condição social ou instrução da parte não substituem
a prova
do
fato
constitutivo, sob pena de violação à segurança jurídica e à sistemática probatória do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido para afastar a multa processual e reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

1. A exigência de depósito prévio de multa para recorrer pressupõe a reiteração de embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC.

2. A inversão do ônus d
a prova
não desonera o autor de apresentar indícios mínimos de nexo causal, não podendo a condenação fundar-se exclusivamente em presunções subjetivas sobre o perfil do demandante.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 373, I, 1.026, §§ 2º e 3º; CDC,
art
. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
nº 1.698.816/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 17.10.2017.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500229-94.2015.8.05.0022, da Comarca de Barreiras, em que figuram
como Apelante
o SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA e como Apelada MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE MATOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)